Tribunal: TJBA
Processo: 8101910-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101910-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TATIANA MARIA DE JESUS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em exame: Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. A autora pediu a exibição de um contrato bancário e o pagamento de indenização por danos morais. O juiz de primeira instância considerou a ação desnecessária e abusiva, sob o argumento de que o documento poderia ser obtido nos canais digitais do banco. A instituição financeira não chegou a ser citada no processo de origem. 2. Questão em discussão: Consiste em definir se existe interesse processual da consumidora após a recusa do Banco em fornecer o contrato de forma extrajudicial e abusividade no ajuizamento. Discute-se, ainda, se o Tribunal pode julgar o mérito da causa imediatamente, aplicando a regra da causa madura, mesmo sem a citação prévia da instituição financeira na primeira instância. 3. Razões de decidir: A autora provou ter solicitado a cópia do contrato na plataforma oficial Consumidor.gov.br. O Banco respondeu ao pedido enviando apenas uma carta de quitação e informando o cancelamento do cartão. O cancelamento do serviço dificulta o acesso aos canais digitais da empresa. Essa recusa do Banco justifica a necessidade de a consumidora buscar o Poder Judiciário. Abusividade do ajuizamento da ação não configurada. No entanto, não é possível julgar o mérito da causa neste momento, pois o Banco não foi chamado para se defender na primeira instância. O julgamento imediato desrespeitaria o direito de defesa e o contraditório da parte ré. 4. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para o seu prosseguimento regular. Tese de julgamento: 1) A recusa da instituição financeira em exibir o contrato após pedido formal em plataforma oficial de defesa do consumidor configura interesse de agir para a propositura da ação judicial, não podendo a ação ser considerada abusiva. 2) É proibido o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando o réu não tiver sido citado na primeira instância, sob pena de ofensa ao direito de defesa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação n. 8101910-42.2025.8.05.0001, em que é apelante TATIANA MARIA DE JESUS e apelada TRICARD SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., ACORDAM os Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para ANULAR a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça